Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-83.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso I, e § 2o, do CTB.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de direção sob influência de álcool.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O delito previsto no art. 306 do CTB tem natureza de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade, bastando a condução de veículo automotor com concentração de álcool superior à prevista em lei ou com sinais de alteração da capacidade psicomotora.
4. A palavra dos agentes públicos, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Se o réu, à época dos fatos, era menor de 21 anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, mesmo que não haja repercussão na pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306. CP, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991670, 0726990-75.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025. TJDFT, Acórdão 2035822, 0709255-02.2024.8.07.0010, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.